Tribunal: TJDFT
Processo: 0741107-65.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA MODIFICAR O VALOR DECLARADO. ART. 148 DO CTN. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a restituir a parte autora a quantia de R$ 10.668,35, quantia essa a ser corrigida monetariamente desde o desembolso (05/08/2020 – ID 73949308) e acrescida de juros de mora a partir do trânsito em julgado, nos termos do art. 167 do CTN e da Súmula no 118 do STJ, com incidência dos mesmos índices utilizados pelo réu para atualização de seus créditos tributários. Em seu recurso a parte recorrente, em apertada síntese, afirma que agiu pautada na disciplina tributária de modo a justificar o valor arbitrado que serviu como base para o cálculo do ITBI. Ressalta que o lançamento goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, razão pela qual reforça que cabe à parte autora impugnar os cálculos realizados pela Fazenda Pública. Desse modo, pugna pela improcedência do pedido inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 23520622).
III. Conforme dispõe o art. 38 do Código Tributário Nacional, o ITBI possui como base de cálculo o valor venal do imóvel transmitido que, in casu, corresponde ao importe de 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais) consoante escritura pública de compra e venda ID 23519601.
IV. Não prospera a tese da ré que, amparada em uma leitura diversa do texto expresso do artigo 148 do CTN e alegando o tramite burocrático e a presunção relativa de legitimidade e veracidade do lançamento tributário, visa inverter a determinação legal acerca do ônus que lhe cabe de promover o regular processo para apurar o valor do bem quando do lançamento tributário. Isso porque, caso a Administração Tributária pretendesse alterar o valor declarado pelo particular, caberia a si o ônus de instaurar o competente processo administrativo, pelo qual se justificaria a desconsideração da quantia informada pelo contribuinte, uma vez que esta é a devida conclusão que se extrai de forma clara do texto expresso no artigo 148 do CTN, o que não foi observado. Assim, não prospera a tese da parte ré de buscar uma interpretação diversa do dispositivo legal para que seja afastada a sua obrigação de instaurar o regular processo.
V. Destaca-se que as normas legais e infralegais editadas pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, devem estar em consonância com as normas gerais em matéria de legislação tributária (art. 146, III, da CRFB/88), sendo que, no caso, há exigência de prévio processo administrativo previsto no artigo 148 do CTN quando sejam omissos ou não mereçam fé as declarações ou os esclarecimentos prestados ou os documentos expedidos, o que não foi apurado no caso concreto, razão pela qual é ilegítima a fixação da base de cálculo do tributo em R$ 1.035.611,76 (ID 23519602) pela Fazenda Pública, restando patente a ofensa ao Princípio do Devido Processo Legal.
VI. Neste sentido se firmou a jurisprudência do STJ, fixando-se o entendimento de que o valor da base de cálculo do ITBI é o valor real da venda do imóvel ou de mercado, sendo que nos casos de divergência quanto ao valor declarado pelo contribuinte pode-se arbitrar o valor do imposto, por meio de procedimento administrativo fiscal, com posterior lançamento de ofício, desde que atendidos os termos do art. 148 do CTN. (REsp 261.166/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/9/2000, DJ 6/11/2000, p. 192).
VII. No mesmo sentido vem caminhando o entendimento desta e. Turma Recursal. (Acórdão n.1181725, 07037906720198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Segunda Turma Recursal, Data de Julgamento: 26/06/2019, Publicado no DJE: 04/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão n.1143335, 07266015520188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no PJe: 14/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.